Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes às verbas de exercícios findos. Em síntese, suscita acórdão paradigmático proferido por esta Segunda Turma Recursal em que o ente público analisou a prescrição antes do lançamento. Assevera ser caso de evidente distinguish. Ainda, argumenta que o reconhecimento administrativo do débito (19/04/2024) é eficaz para promover a interrupção do prazo prescricional, caso esteja em curso ou a renúncia, quando consumado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63113960). Contrarrazões apresentadas (ID 63843671).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No presente caso, a parte autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo ou interruptivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32). A pretensão se baseou em documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que apontaram haver diferença entre acertos financeiros de remuneração, documentos estes emitidos diante do dever legal de transparência, e que não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à respectiva renúncia tácita (art. 191/CCB; art. 177 LC 840/2011-DF; e Tema 1.109/STJ).
5. Ademais, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no tema 1.109.
6. Neste cenário, pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.